Tribunal: TJES
Processo: 5001206-46.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001206-46.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA ANDREAO AROEIRA
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para as autoras.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO CANCELADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É CLIENTE DA RÉ MASTERCARD POR VIA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO QUE UTILIZA. A REQUERENTE SEMPRE SE MANTÉM ATENTA ÀS QUESTÕES DE SEGURANÇA DE SEU CARTÃO DE MODO QUE APÓS PERCEBER COMPRAS QUE NÃO REALIZOU SEREM APROVADAS LIGOU DE IMEDIATO À INSTITUIÇÃO PARA CONTESTÁ-LAS, AS COMPRAS OCORRERAM NOS DIAS 16/11/2021 E 22/11/2021 CADA UMA NO VALOR DE R$ 481,86 COM PARCELAMENTOS DE 12 E 04 VEZES RESPECTIVAMENTE. EM JANEIRO/2022 PERCEBEU MAIS COMPRAS NOS VALORES DE R$ 297,60 E 959,93 E R$ 941,10 SENDO REALIZADA NOVA RECLAMAÇÃO, PROTOCOLO N.º 280024123. NO REFERENTE A SEGUNDA RECLAMAÇÃO FORAM REALIZADOS OS CANCELAMENTOS DE 04 COMPRAS, AS DUAS DE R$ 481,56, UMA DE R$ 959,93 E OUTRA DE R$ 297,60, SENDO FEITO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES NAS FATURAS DE VENCIMENTO EM 08/03/2022 E 08/04/2022. SEM SUCESSO NO REFERENTE A COMPRA REALIZADA NO DIA 31/01/2022 NO VALOR DE R$ 941,00 QUE NÃO FOI CANCELADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 941,10, B) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA COMPRA NO VALOR DE R$ 941,10 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR AS RÉS A RESTITUÍREM O VALOR DE R$941,10. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A DEVOLUÇÃO SEJA EM DOBRO E QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRE DANO QUE SUPERA A ESFERA PATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)